Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702526-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NATANAEL FERREIRA DIAS DA SILVA RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Intime-se o recorrente NATANAEL FERREIRA DIAS DA SILVA para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a pertinência do recurso especial interposto no ID no 48373688, tendo em vista que se refere a outro número de processo, além de figurar como recorrente parte não integrante da relação jurídico-processual. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007